Tribunal: TJSP
Processo: 1501156-92.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo e corrupção de menor – Recurso do Ministério Público – Aumento da pena-base e agravamento do regime prisional – Recurso da defesa – Nulidade do interrogatório – Absolvição – Afastamento da majorante da prática do crime em período de calamidade pública – Prova do roubo segura e coesa – Não demonstração da anterior inocência do menor e da efetiva facilitação da

Ementa:

APELAÇÃO – Roubo e corrupção de menor – Recurso do Ministério Público – Aumento da pena-base e agravamento do regime prisional – Recurso da defesa – Nulidade do interrogatório – Absolvição – Afastamento da majorante da prática do crime em período de calamidade pública – Prova do roubo segura e coesa – Não demonstração da anterior inocência do menor e da efetiva facilitação da corrupção com a prática do delito – Rejeição da preliminar e parcial provimento dos apelos, a fim de absolver o réu da acusação de corrupção de menor e estipular o regime fechado para o início do cumprimento da pena do roubo, necessário por conta das circunstâncias do delito.